Tribunal: TCU
Processo: 034.451/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio, que teve por objeto a execução de obras de implantação de três microssistemas de abastecimento de água (MSAA), localizados na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá/PA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, prefeito municipal de Curuçá/PA de 2009 a 2012, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 30004/2010 (Siconv 738829/2010), que teve por objeto a execução de obras de implantação de três microssistemas de abastecimento de água (MSAA), localizados na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF: XXX.709.592-XX), com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2.julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, irregulares as contas do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF: XXX.709.592-XX) e condená-lo ao pagamento do montante de R$ 350.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/12/2011 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.aplicar ao Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF: XXX.709.592-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5.enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6.enviar cópia deste Acórdão ao Incra e ao responsável para ciência.